Tribunal: TJSP
Processo: 1500547-25.2023.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de posse irregular de arma de fogo pelo apelante, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. A palavra dos policiais, corroborada por laudos e depoimentos, foi determinante. A tese

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de posse irregular de arma de fogo pelo apelante, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. A palavra dos policiais, corroborada por laudos e depoimentos, foi determinante. A tese defensiva de que a arma era herança e a intenção de entrega espontânea foi rejeitada, pois a narrativa dos fatos foi clara e objetiva. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada, dado o interesse social em coibir práticas criminosas.
Dosimetria: A pena-base foi fixada considerando os antecedentes, resultando em um aumento de 1/3. A reincidência resultou em novo aumento, na fração de 1/6, e o regime inicial semiaberto foi mantido. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o "sursis" foram rejeitados devido à reincidência. Recurso defensivo não provido.